Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-89.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024839-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), NELSON IOSHINORI TAKITO - CPF: 252.870.289-20 (AGRAVANTE), CUIABA VITA HOME CARE EIRELI - CNPJ: 38.044.849/0001-30 (AGRAVADO), ELISANGELA BRUNA DA SILVA - CPF: 013.321.211-44 (AGRAVADO), VANDERLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 875.519.181-91 (AGRAVADO), HEVELYN CRYSTINA CURTULO GOBETTI - CPF: 068.078.519-10 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO ALBANO DE ANDRADE - CPF: 023.352.251-46 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANELISE LIMA DA ROSA - CPF: 022.940.231-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA QUE OS REQUERIDOS NÃO MANTENHAM CONTATO COM A PARTE AUTORA, BEM COMO CESSEM QUAISQUER ATOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA COM RELAÇÃO AO REQUERENTE
-
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se que o Magistrado a quo consignou na decisão agravada que “embora o requerente pretenda comprovar suas alegações, vislumbra-se do documento anexo ao Id. 128745707 que as supostas assinaturas falsificadas e carimbos pertencentes ao autor, constam de forma isolada em uma folha em branco, sendo, portanto, documento inábil a ratificar o argumento de que sua assinatura e carimbo foram utilizados de forma indevida nos relatórios médicos, conforme arguido”

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON IOSHINORI TAKITO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1023071-83.2023.8.11.0015, movida em desfavor de CUIABA VITA HOME CARE EIREL, ELISANGELA BRUNA DA SILVA, VANDERLI PEREIRA DA SILVA e HEVELYN CRYSTINA CURTULO GOBETTI, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para que os requeridos não mantenham contato com a parte autora, bem como cessem quaisquer atos de falsidade ideológica com relação ao requerente.

Em suas razões, alega que os requeridos utilizaram seu carimbo e assinatura, fazendo-se passar pelo Agravante, para transportar pacientes em estado grave em uma ambulância do TIPO D, com a presença de médico, em violação a direitos e responsabilidades médicas.

Argumenta que todos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida estão plenamente configurados, não havendo motivo lógico para esperar o desfecho do processo, dada a urgência e gravidade da situação.

Assevera que o risco da demora também fica caracterizado em virtude da condição de idoso do autor e que seu registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) pode estar sendo utilizado de forma indevida, com potenciais riscos à vida de terceiros.

Assim, pede pela concessão da tutela recursal de efeito ativo e, no mérito, pugna seja reformada a decisão interlocutória, concedendo, em definitivo, a tutela antecipada a fim de garantir o direito da Agravante nos moldes da Lei e da jurisprudência pátria.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 188053150).

Contraminuta da parte Agravada VANDERLI PEREIRA DA SILVA (ID 198598196).

Contraminuta da parte Agravada CUIABA VITA HOME CARE EIRELI (ID199508164).

Sem contraminuta de HEVELYN CRYSTINA CURTULO GOBETTI (ID 203615655).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por NELSON IOSHINORI TAKITO em desfavor de CUIABÁ VITA HOME CARE e outros, todos qualificados. Alegou que durante quatro meses prestou serviços como médico de transporte de pacientes em UTI móvel para a empresa requerida, como freelance. Informou ter tomado conhecimento por meio de colegas de profissão de que o seu registro profissional estava sendo utilizado indevidamente em formulários de remoções de transporte terrestre, inclusive seu carimbo, CRM e assinatura.

Relatou que em um desses transportes, a paciente veio a falecer posteriormente no hospital, onde foi constatado que não havia sido acompanhada por médico na ambulância UTI móvel da requerida, conforme Boletim de Ocorrência anexo.

Mencionou que diante de tal fato registrou Boletim de Ocorrência, o que resultou na instauração de Inquérito Policial, assim como notificou o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Enfermagem sobre o ocorrido.

Aduziu que ao requerer os formulários à requerida, esta teria negado, nos termos da Ata Notarial anexa, porém, requeridos pela empresa responsável pelo repasse dos valores das remoções, Consórcio Vale do Teles Pires, vários documentos foram entregues, podendo constatar a falsificação das assinaturas.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão da tutela de urgência para que os requeridos não mantenham contato com a parte autora, bem como cessem quaisquer atos de falsidade ideológica com relação ao requerente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se que o Magistrado a quo consignou na decisão agravada que “embora o requerente pretenda comprovar suas alegações, vislumbra-se do documento anexo ao Id. 128745707 que as supostas assinaturas falsificadas e carimbos pertencentes ao autor, constam de forma isolada em uma folha em branco, sendo, portanto, documento inábil a ratificar o argumento de que sua assinatura e carimbo foram utilizados de forma indevida nos relatórios médicos, conforme arguido”

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024